Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONHECIMENTO DA MENORIDADE PELO COMPARSA. DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Comprovado que o menor participou da ação delitiva, mantém-se a condenação pelo delito de corrupção de menores, que é crime formal.
4. É prescindível a comprovação de que o agente tinha conhecimento da menoridade do comparsa para a caracterização do crime do art. 244-B do ECA.
5. Recurso conhecido e desprovido.